Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. CADUCIDADE DO DIREITO DE PUNIR. DA MORA DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVADO. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em acórdão proferido no julgamento de apelação cível. 1.1. Alega o embargante omissão no acórdão quanto à decadência da pretensão punitiva do ente estatal, ante a não observância do prazo de 30 (trinta) dias para aplicação das multas e notificação para apresentação de defesa prévia. 1.2. Aduz que o acórdão deixou de reconhecer que houve violação ao artigo 59, $$1o e 2o da Lei n. 9.784/99 por parte do Administrador público.
2. No caso não houve a omissão alegada. 2.1. O acórdão fundamentou, de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, conforme demonstra trecho da ementa (ID 12753727), a seguir: “(...) A despeito do que consta no artigo 59, §§1o e 2o da Lei n. 9.784/99 (Lei que regula o processo administrativo), a jurisprudência tem entendido que o suposto excesso de prazo no julgamento do recurso administrativo não se presta para invalidá-lo, sob pena de se prestigiar o formalismo em detrimento de bem maior. (...) Eventual excesso de prazo não se mostra hábil a invalidar o processo administrativo, que teve trâmite regular, tendo sido observadas as normas que disciplinam a matéria, inclusive os princípios do contraditório e da ampla defesa”. (07020463120198070018, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). 2.2. Além disso, o artigo 33 do Código Disciplinar do Sistema de Transporte não trata do prazo para notificação do infrator, mas apenas estabelece prazo entre a lavratura do auto e a aplicação da penalidade, o que foi observado nos autos.
3. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.
5. Embargos Rejeitados.